Tribunal: TJES
Processo: 5036405-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036405-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO EDMAR ANTUNES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036405-73.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDO: JOÃO EDMAR ANTUNES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do Banestes S/A na qual o requerente aduz que é correntista do referido banco e, no dia 24/10/2023, recebeu uma ligação supostamente da empresa Cacau Show com informação de que havia uma cesta de chocolates para entrega aos seus cuidados em razão do aniversário da sua esposa. Na ligação, o funcionário informou que iria enviar um motoboy para a residência do autor para entrega do presente, e bastava que este efetuasse o pagamento do frete, no valor de R$ 4,99.

Afirma que, no momento do pagamento, apareceu um erro na tela da maquineta, tentou outros dois cartões, até passar o terceiro que é do Banco requerido. Informa que, no segundo cartão, que era do Banco do Brasil, houve bloqueio da transação e ligação do setor de segurança daquele Banco. No entanto, quanto ao cartão do Banco requerido ocorreram três compras (R$ 4.500,00; R$ 3.500,00 e R$ 4.548,00) no valor total de R$ 12.548,00 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais).

Alega que, após constatar as transações, buscou o banco réu e tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia o cancelamento das compras e a restituição dos valores, referentes as compras contestadas, debitados de sua conta para pagamento da fatura do cartão.

O juízo sentenciante entendeu que a ora recorrida foi vítima de golpe e que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, uma vez que não garantiu a segurança esperada pelo consumidor. Ponderou que,
embora as compras tenham sido para o mesmo estabelecimento, em curtíssimo intervalo de tempo e em valores altos, nenhum mecanismo de segurança do banco foi acionado para impedir que o consumidor fosse prejudicado.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o requerido/recorrente a cancelar as três compras, no total de R$ 12.548,00 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais), e a restituir ao recorrido, de forma simples, os valores, referentes as compras contestadas, debitados de sua conta para pagamento da fatura do cartão.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) culpa exclusiva de terceiros e/ou do recorrido; b) ausência de falha na prestação dos serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações do autor/recorrido são verossímeis. Veja-se que
o próprio recorrente, em sede de contestação, sustentou que o recorrido foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe do chocolate.”

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrido, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)